Tribunal: TCU
Processo: 023.035/2018-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada Ministério do Turismo, em desfavor do Sr. Francisco de Assis Silva, ex-Prefeito do Município de Santana do Matos/RN, em razão da impugnação total de despesas do Convênio 694/2009, cujo objeto era apoiar a realização do evento intitulado 37a vaquejada de Santana do Matos/RN, previsto para o período de 20 e 25/7/2009.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Turismo, em desfavor do Sr. Francisco de Assis Silva, ex-Prefeito do Município de Santana do Matos/RN, em razão da impugnação de despesas do Convênio 694/2009, cujo objeto era apoiar a realização do evento intitulado "37a vaquejada de Santana do Matos/RN", previsto para o período de 20 e 25/7/2009. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Extraordinária da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Francisco de Assis Silva e condená-lo ao pagamento da quantia de R$ 94.350,00 (noventa e quatro mil, trezentos e cinquenta reais), atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir de 10/09/2009 até a data do recolhimento, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, o valor já ressarcido de R$ 12,27 (doze reais e vinte e sete centavos), em 10/12/2009, nos termos do Enunciado 128 da Súmula de Jurisprudência/TCU; 9.2. aplicar ao Sr. Francisco de Assis Silva a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.5. dar ciência deste acórdão à Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Norte, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis, bem como ao Ministério do Turismo, para conhecimento.